Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006), tendo em vista que, ciente do deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira, contatou-a por ligações telefônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta do réu ou se é o caso de absolvição; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada e se o critério de exasperação adotado para a pena-base é adequado; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à luz da manifestação de desinteresse feita pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza-se pela simples conduta do agente que, ciente da ordem judicial, a viola, sendo delito de mera conduta e que prescinde de resultado naturalístico ou intenção específica de prejudicar a vítima.
4. Comprovado que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas em vigor, inclusive da proibição de contato, e ainda assim importunou-a por ligações telefônicas, fato em relação ao qual houve confissão, deve ser mantida a condenação.
5. A valoração negativa da conduta social foi corretamente fundamentada no reiterado comportamento violento do réu em relação à vítima, o qual ensejou diversas ações penais, inclusive transitadas em julgado. Precedentes.
6. O critério de exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é proporcional, equânime e mais aderente aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena, conforme jurisprudência dominante.
7. A condenação ao pagamento de reparação por danos morais deve ser afastada quando a vítima manifesta desinteresse em Juízo, por se tratar de direito patrimonial disponível, nos termos da jurisprudência do TJDFT.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (arts. 24-A, 5o, III, e 7o, II); CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “b”, 77 e 44; CPP, arts. 386, III, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0700228-26.2023.8.07.0011, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 08.05.2025; TJDFT, ApCrim n. 0700077-94.2022.8.07.0011, Rel.a Des.a Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 25.02.2025; TJDFT, ApCrim n. 0710773-47.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 10.02.2024; TJDFT, ApCrim n. 0737623-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 03.03.2024.